Tribunal: TJSP
Processo: 1004707-61.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com a contestação documentos que demonstram a realização de transferências bancárias em conta corrente de titularidade da autora em razão de 'saques autorizados' em cartão de crédito. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Contrato com expressa menção a cartão de crédito constante dos autos. Autora que não nega o recebimento do valor que lhe foi disponibilizado mediante saque, limitando-se a afirmar que pensava estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito. Tese de vício de consentimento que não pode ser acolhida. Ilícito não verificado. Improcedência da ação que se faz patente. Sentença mantida. Art. 85, §11, CPC não aplicável ao caso concreto. Recurso não provido.